Tribunal: CARF
Processo: 13047.720221/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13047.720221/2013-36
ACÓRDÃO
2002-010.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SANMARTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
NORMAS PROCESSUAIS - RECURSO VOLUNTÁRIO - DECLARAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
O não conhecimento da Impugnação apresentada pelo contribuinte limita
o objeto do Recurso Voluntário às razões que consideram intempestiva a
impugnação. Confirmada a intempestividade da Impugnação, nega-se
provimento ao recurso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIÊNCIA. RECEBIMENTO POR
TERCEIROS. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário (Súmula CARF no9).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720221/2013-36
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2012, ano calendário 2011, na qual se apurou
imposto suplementar no valor total de R$9.644,94.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações
(09/11):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA – R$25.546,08 Glosa de R$ 25.546,08 de pensão sendo de R$ 7.500,00 relativo a pensão
de Paula Glasenappp San Martini, já maior de idade (em 2011 ano do pagamento) não atende os
requisitos de dependente para fins tributários. R$ 18.046,08 da pensão de Leonardo Sanmartin
relativo a valores não previstos na decisão judicial, sendo que foram aceitos R$ 12.253,92 relativo
a pensão mensal de R$ 1.021,16 atualizado pelo INPC de Abril/2004 a Março de 2011, pois a
decisão judicial previa o valor mensal de R$ 720,00 atualizados pelo INPC foi atualizado o valor
desde 04/2004 ate 03/2011 utilizando o inpc acumulado de 41,8282% .
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$10.164,36 Glosa de R$10.164,36
despesas Médica realizada com as Sras. Sandra Willig Sanmartin e Gilda Bordignon San Martin não
dependentes para fins tributários relativo a gastos no Hospital Caridade Beneficiencia, Clinica
Ortopedica , Laboratório de Patologia,Clinicare Clinica Cardio Respiratória e do Instituto de
Oftamologia Ltda.
Cientificado do lançamento em 20/08/2013 (fl.740), ingressou o contribuinte, em
25/09/2013, com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls.04/32, onde requer o
cancelamento parcial das glosas de pensão judicial (R$12.341,51) e das despesas médicas
(R$1.500,00).
Cientificado de que sua defesa fora tomada por intempestiva, o contribuinte se
manifesta, em 06/11/2013, às fls. 42/43, defendendo a tempestividade da impugnação.
A Unidade de origem procedeu à juntada do dossiê fiscal às fls. 51/379, bem como à
transferência do crédito não impugnado para os autos do processo no11060.724237/2013-14
(fl.381).
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720221/2013-36
3
A 20a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA É intempestiva a impugnação apresentada após o
prazo de trinta dias da ciência do lançamento. Eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que a impugnação foi apresentada tempestivamente, uma vez que não tendo sido por ele
assinado o AR recebido em seu endereço não há prova de sua intimação, devendo a data da
intimação deve ser considerada como a data da apresentação da impugnação.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço no que se refere à alegação de
tempestividade da impugnação.
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e de
despesas médicas.
A decisão de piso não conheceu da impugnação apresentada em razão de sua
intempestividade com os seguintes fundamentos:
O Aviso de Recebimento à fl.740 demonstra que a autuação foi entregue no
domicílio tributário do contribuinte em 20/08/2013.
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina que a
impugnação seja apresentada no prazo de 30 dias contados da data em que for
feita a intimação, a qual, ressalte-se, pode ser efetuada por via postal, com prova
de recebimento no domicílio tributário, conforme art. 23 do referido decreto.
Registre-se que não se exige que a recepção seja feita pelo contribuinte.
Nos termos do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972, a
contagem dos prazos é contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de
vencimento, e inicia ou termina somente em dia de expediente normal.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.173 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720221/2013-36
4
Destarte, tendo tomado ciência do lançamento em 20/08/2013, terça-feira, o
contribuinte teria até o dia 19/09/2013, quinta-feira, para apresentar sua defesa.
Como sua impugnação foi apresentada em 25/09/2013, ela é intempestiva.
Ressalte-se que, ao contrário do que o contribuinte alega, a legislação aplicável
não dispõe sobre a necessidade de ser entregue ao contribuinte uma cópia do
aviso de recebimento. É de se supor que, tendo sido entregue em seu domicílio
tributário, ele tenha como contatar o recebedor para saber a exata data de
recebimento. De qualquer forma, em caso de dúvida, o contribuinte poderia ter
se dirigido a uma Unidade da RFB para obter a data correta.
O recorrente alega em síntese que a impugnação foi apresentada tempestivamente,
uma vez que não tendo sido por ele assinado o AR recebido em seu endereço não há prova de sua
intimação, devendo a data da intimação ser considerada como a data da apresentação da
impugnação.
Entretanto, razão não lhe assiste.
De acordo com a Súmula CARF no 9, de observância obrigatória no âmbito deste
conselho é considerada válida a ciência da notificação de lançamento, quando recebida por
terceiros, in verbis:
Súmula CARF no 9 É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Assim, não merece reparo a decisão de piso.
Confirmada a intempestividade da Impugnação, nega-se provimento ao recurso
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 773
DF CARF MF
Original